Tribunal: TJES
Processo: 5015862-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015862-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON LEAL SCHER

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sanderson Leal Scher, em face de ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que recebeu denúncia pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sustentam as impetrantes a nulidade da decisão que deferiu busca e apreensão, por se basear exclusivamente em denúncia anônima, sem fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão que autorizou a busca e apreensão baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias; e (ii) se o ato judicial carece de fundamentação, gerando nulidade e consequente trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em elementos colhidos por meio de investigações preliminares conduzidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que confirmou informações oriundas de denúncia anônima.
4. A decisão judicial de deferimento do pedido apresentou fundamentação concreta, indicando a existência de “fundadas razões” exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de nulidade.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a denúncia anônima pode justificar a instauração de investigações preliminares, e, uma vez confirmados os indícios, legitima o deferimento de medidas invasivas, como a busca e apreensão.
6. O trancamento da ação penal, por via de habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a manifesta ilegalidade da prova, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas preliminares que confirmam indícios de atividade criminosa, pode fundamentar validamente o deferimento de mandado de busca e apreensão.

A decisão judicial que autoriza a medida deve demonstrar, com base em elementos concretos, as “fundadas razões” exigidas pelo art. 240 do CPP, sendo desnecessária investigação exaustiva prévia à medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC nº 5003079-29.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13/05/2025.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
SANDERSON LEAL SCHER,
destacando ilegalidade praticada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, em síntese, rejeitou a alegação de nulidade suscitada nos autos da ação penal originária, efetivando o recebimento da denúncia na qual se imputa a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que: 1. A decisão que ensejou a busca e apreensão fora baseada em denúncia anônima, sem que qualquer outra investigação preliminar fosse concretizada; 2. A decisão norteadora do mandado de busca e apreensão se projetou sem a devida fundamentação.

Muito bem.

In casu, analisando detidamente os autos, não constatei que a decisão exarada pelo juízo antecedente tenha se projetado para o campo dos fatos com fundamentação deficiente. Trata-se de decisum que exteriorizou com clareza, e com base em elementos do caso concreto, a reunião dos elementos aptos para a materialização da busca e apreensão.

No que se refere a nulidade suscitada, de igual forma entendo por bem rejeitar a tese articulada, haja vista que, ao contrário do que afirmam as impetrantes, a ordem de busca e apreensão se concretizou de forma regular, após efetivas investigações preliminares que não necessitavam ser exaustivas, à beira de um flagrante.

A investigação se iniciou em razão de denúncias anônimas e de colaboradores que retrataram, dentre outros, a efetiva prática do tráfico de drogas por parte de ELIANDRO PEREIRA SCHINEIDER MONTOVANELLI, vulgo “FININHO”, e que o mesmo contava com o apoio de outras pessoas, dentre elas o ora paciente.

Outras diligências foram empregadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar para fins de busca de indícios de autoria, como o acesso a colaboradores e levantamento de endereços dos envolvidos mencionados nas denúncias – e tanto fora efetivado que consta, em respectivo relatório de investigação, fotos das residências e endereços dos envolvidos -, oportunidade em que foram informadas a suposta atuação criminosa de cada um dos envolvidos, com condutas devidamente individualizadas.

Exatamente por isso que o juízo antecedente consignou que “A decisão que deferiu a medida, proferida nos autos do processo nº 5003997-67.2025.8.08.0021, demonstra que a representação da autoridade policial não se baseou unicamente em delações apócrifas. O documento menciona que o 10º Batalhão da Polícia Militar vinha recebendo informações e denúncias e, a partir delas, realizou levantamentos com intuito de identificar e coibir as ações do tráfico de drogas. Tais levantamentos, conduzidos pelo Serviço de Inteligência, constataram indícios suficientes do envolvimento dos nacionais identificados na traficância local, inclusive com função pré definida. Portanto, a denúncia anônima serviu como ponto de partida para uma averiguação preliminar que corroborou as informações e forneceu as "fundadas razões" exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente se projeta no sentido de reconhecer que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a ordem de busca, mas legitima a realização de diligências investigativas preliminares que, uma vez confirmando os indícios de atividade criminosa, fundamentam o pedido e o deferimento da busca e apreensão.

É o caso dos autos.

Vejamos como esta Corte em caso análogo ao que ora se apresente:

“A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, baseada em operação policial que investiga grupos criminosos rivais envolvidos em tráfico de drogas e violência armada, atendendo aos requisitos do art. 240 do CPP. A busca domiciliar foi precedida de investigação policial que indicou o endereço do paciente como local possivelmente utilizado para armazenamento de drogas ou refúgio de líderes criminosos, caracterizando fundadas razões para a diligência. Durante a busca e apreensão, foi encontrada expressiva quantidade de drogas, materiais para preparo e embalo de entorpecentes, anotações sobre tráfico e significativa quantia em dinheiro, elementos que indicam a materialidade do crime e a autoria delitiva do paciente.
(TJES; HC 5003079-29.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)

Ademais, o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a manifesta ilegalidade da prova, o que não ocorre no caso concreto.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Votos dos vogais: Acompanho o relator.